Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717847-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ODILEI GOMES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Odilei Gomes de Lima, Policial Militar Reformado, face à decisão do Juízo da Auditoria Militar que indeferiu tutela provisória de urgência para mantê-lo nas fileiras da PMDF depois que ele foi afastado pelo Conselho de Disciplina, julgado incapaz de permanecer nos quadros da corporação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que a Polícia Militar do Distrito Federal se abstenha de baixar qualquer ato de exclusão das fileiras, ou, se tiver sido consumado, que determine a reinclusão aos quadros, mantendo seus proventos. Primeiramente, nota-se que não há previsão de Agravo de Instrumento no Código de Processo Penal e que o princípio geral da taxatividade dos recursos impõe sua admissibilidade somente quando há expressa previsão legal (tal como consta no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente). O rol e as hipóteses de cabimento configuram um elenco restritivo, sendo que o recurso manejado não encontra previsão no direito processual penal, sequer por derivação de construção jurisprudencial ou doutrinária. Assim, o Código de Processo Penal não prevê o Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, que são em regra irrecorríveis, exceto nas hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal. Assim, esta Turma Criminal é incompetente para julgar o recurso, devendo o feito ser redistribuído a uma das Turmas Cíveis. Declarada a incompetência, determina-se a redistribuição conforme as normas regimentais. À SUDIA para providências. Brasília, 22 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator